Tribunal: TJPA
Processo: 0056755-28.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056755-28.2015.8.14.0301

APELANTE: RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS MAGALHAES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Embargos de declaração. Acórdão. Desprovimento de apelação. Ação ordinária. Pedidos indenizatórios. Danos morais. Lucros cessantes. Prisão de advogado. Alegações de ilegalidades. Ausência de provas dos fatos alegados. Responsabilidade civil do estado não demonstrada. Inexistência das alegadas omissões. Fundamentação clara e suficiente. Utilização dos aclaratórios como meio oblíquo para reformar o acórdão embargado. Rediscussão de mérito. Impossibilidade. Jurisprudência do STJ e do STF. Embargos rejeitados. Acórdão confirmado.

1. O recorrente ajuizou ação ordinária, pleiteando indenizações por danos morais e materiais (lucros cessantes), sob alegação de que sofreu prisão provisória injusta, durante 25 (vinte e cinco) dias, por crimes tipificados na Lei Maria da Penha e, por ser advogado, deveria ter ficado em Sala de Estado Maior, nos termos do art. 7º, V, da Lei nº; 8.906/94 (estatuto da OAB), sendo que teria ficado em cela comum, com outras pessoas. Na apreciação do mérito da demanda, o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O apelo do requerente foi desprovido, nos termos do Acórdão embargado.

2. O embargante alega, em síntese, a existência de omissões no Acórdão impugnado. A omissão se caracteriza pela falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador, de ofício ou a requerimento da parte.

3. A simples leitura do Acórdão embargado é suficiente para demonstrar a inexistência dos alegados vícios, pois evidencia que todos os argumentos do recorrente foram enfrentados de forma direta, suficiente e clara, sem qualquer dificuldade para a devida compreensão. A existência de fundamentação suficiente afasta a caracterização de omissão, nos termos da Jurisprudência do STJ. Não há, portanto, omissão no Aresto atacado.

4. O embargante pretende, na verdade, reformar o Acórdão embargado por meio de via inadequada. Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Jurisprudência do STJ e do STF.

5. O art. 1.025 do Código de Processo Civil vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos. Nos termos do referido artigo, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 9/9/2024 a 16/9/2024, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0056755-28.2015.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS MAGALHÃES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS MAGALHÃES
em face do
Acórdão ID 19168826
, pelo qual a 1ª Turma de Direito Público negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante.

O recorrente ajuizou ação ordinária, pleiteando indenizações por danos morais e materiais (lucros cessantes), sob alegação de que sofreu prisão provisória injusta, durante 25 (vinte e cinco) dias, por crimes tipificados na Lei Maria da Penha e, por ser advogado, deveria ter ficado em Sala de Estado Maior, nos termos do art. 7º, V, da Lei nº; 8.906/94 (estatuto da OAB), sendo que teria ficado em cela comum, com outras pessoas.

Na apreciação do mérito da demanda, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, conforme consta na sentença
ID 16243237
.

O demandante interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido

, nos termos do Acórdão
ID

19168826
.

Irresignada, o autor opôs os presentes embargos de declaração, arguindo, em síntese, a existência de omissões no Acórdão embargado. O recorrente alega, em resumo, que:

a)

“Este embargo de declaração destaca as omissões do acórdão ao não analisar as omissões da contestação do Estado, ao não impugnar todos os fatos alegados e provados na petição inicial, bem como ao não impugnar todos os documentos juntados na petição inicial, especialmente a certidão carcerária. Além disso, o acórdão foi omisso ao não abordar o depoimento pessoal do autor, que é um meio de prova admitido em direito. Adicionalmente, o acórdão deixou de abordar o argumento apresentado na apelação de que o Estado feriu o princípio da eventualidade, ao não impugnar especificamente todos os pontos da petição inicial e todos os documentos juntados, principalmente a certidão carcerária, que comprova que o autor foi mantido preso em presídio, e não em sala de Estado maior, como estabelece o Estatuto da Advocacia. Isso caracteriza uma violação de lei federal, aplicando-se o princípio da eventualidade e ferindo, por omissão, os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório”
;

b)

O Acórdão
“foi omisso ao não abordar a falha do Estado em não impugnar outros documentos que comprovam a insalubridade do presídio em que o embargante ficou detido. Também deixou de mencionar o depoimento pessoal do embargante, que constitui um meio de prova admitido em direito”
;

c)

O Acórdão “
não discutiu o princípio da equidade, que determina que o advogado merece tratamento diferenciado de acordo com suas prerrogativas, seguindo o princípio de tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades”
;

d)

O Aresto embargado não abordou
“os princípios constitucionais do Estado democrático de direito, como a presunção de inocência e a dignidade da pessoa humana, visando garantir a segurança jurídica”
;

Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que as contradições e omissões arguidas sejam sanadas. Alternativamente, pugna pelo prequestionamento das matérias arguidas.

O Estado apresentou contrarrazões por meio da petição
ID 19391884
, refutando as alegações do embargante.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES. PRISÃO DE ADVOGADO. ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADES. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 7º, INCISO V, DA LEI Nº. 8.906/94. PRISÃO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS ALEGADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO DEMONSTRADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. O apelante ajuizou ação ordinária, pleiteando indenizações por danos morais e materiais (lucros cessantes), sob alegação de que sofreu prisão provisória injusta, durante 25 (vinte e cinco) dias, por crimes tipificados na Lei Maria da Penha e, por ser advogado, deveria ter ficado em Sala de Estado Maior, nos termos do art. 7º, V, da Lei nº; 8.906/94 (Estatuto da OAB), sendo que teria ficado em cela comum, com outras pessoas. Os referidos pedidos foram julgados improcedentes, nos termos da sentença.

2.
O autor não especificou a data da suposta prisão ilegal. Além disso, não juntou cópia de qualquer decisão judicial, proferida em ação penal por violência doméstica, que tenha determinado sua prisão provisória
.

3.
De acordo com a Certidão Carcerária juntada no ID 16243191, p. 10-11, o apelante foi preso em flagrante em 2/10/2014, sob a capitulação prevista no art. 311, caput, do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo), sendo liberado em 28/10/2014. Não há nos autos qualquer prova de que a prisão do recorrente tenha ocorrido de forma ilegal
.

4.
No que se refere ao local da prisão, o art. 7, inciso V, do Estatuto da OAB estabelece, como direito do advogado, “não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, e, na sua falta, em prisão domiciliar”. O apelante também não apresentou qualquer prova da alegada violação ao referido dispositivo, ou seja, não demonstrou ter ficado custodiado em cela comum, juntamente com outros detentos que não possuíam o direito à prisão especial
.

5. Os atos praticados pelo Sistema Penitenciário Estadual, por terem natureza administrativa, possuem presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada por meio de prova robusta e cabal. Precedente.
O autor não apresentou elementos probatórios mínimos que indicassem a violação da garantia de prisão especial. Destaca-se que o demandante não apresentou testemunhas em audiência, desistiu da oitiva destas e pugnou pelo julgamento antecipado do mérito, conforme consignado no termo ID 16243204, p. 11.

6. Ressalta-se que a eventual inexistência de Sala de Estado Maior não acarreta a imediata ilegalidade da prisão do advogado, a qual pode ser efetivada em local que possua instalações condignas, inclusive com a possibilidade de compartilhamento com outras pessoas que tenham prerrogativa de prisão especial. Jurisprudência do STF e do STJ.

7. Apelação conhecida e desprovida”. (Grifo nosso).

O embargante alega, em resumo, a existência de omissões no Acórdão embargado.

Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem como finalidade sanar
contradição
,
obscuridade
,
omissão
e
erro material
da sentença ou
acórdão
, não sendo o meio cabível para a rediscussão de matérias com o objetivo imediato de reformar a decisão.

Sobre as hipóteses de cabimento dos embargos, cito a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (
in
Curso de processo civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. - 8. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, pág. RB-16.20):

(...) É necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração.
Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos

– omissão, contradição, obscuridade e erros materiais
– do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade (art. 1.022).

(...)

Como esclarece o art. 1.022, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão
.59
Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a contradição.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5.º, LV, da CF, 7.º, 9.º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1.º e 2.º).

Assim, o parâmetro a partir do qual se deve aferir a completude da motivação das decisões judiciais passa longe da simples constância na decisão do esquema lógico-jurídico mediante o qual o juiz chegou à sua conclusão. Partindo-se da compreensão do direito ao contraditório como direito de influência e o dever de fundamentação como dever de debate, a completude da motivação só pode ser aferida em função dos fundamentos arguidos pelas partes. Assim, é omissa a decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que obviamente inclui a ausência de enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e de jurisprudência formada a partir do incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022, parágrafo único, I).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (Grifo nosso).

Conforme demonstrado na lição acima transcrita, a omissão se caracteriza pela falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador, de ofício ou a requerimento da parte.

A simples leitura do Acórdão embargado, especialmente dos trechos destacados, é suficiente para demonstrar a inexistência dos alegados vícios, pois evidencia que todos os argumentos do recorrente foram enfrentados de forma direta, suficiente e clara, sem qualquer contradição ou dificuldade para a devida compreensão.

O Órgão Julgador demonstrou, de forma inequívoca, que:

1)

O autor não especificou a data da suposta prisão ilegal. Além disso, não juntou cópia de qualquer decisão judicial, proferida em ação penal por violência doméstica, que tenha determinado sua prisão provisória;

2)

De acordo com a Certidão Carcerária juntada no ID 16243191, p. 10-11, o apelante foi preso em flagrante em 2/10/2014, sob a capitulação prevista no art. 311, caput, do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo), sendo liberado em 28/10/2014;

3)

Não há nos autos qualquer prova de que a prisão do recorrente tenha ocorrido de forma ilegal;

4)

O apelante (embargante) não demonstrou ter ficado custodiado em cela comum, juntamente com outros detentos que não possuíam o direito à prisão especial;

5)

A Certidão Carcerária juntada no ID 16243191, p. 10-11, não possui qualquer afirmação no sentido de que o PEM I possui apenas celas destinadas ao acolhimento de presos comuns;

6)

Os atos praticados pelo Sistema Penitenciário Estadual, por terem natureza administrativa, possuem presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada por meio de prova robusta e cabal;

7)

O autor não apresentou elementos probatórios mínimos que indicassem a violação da garantia de prisão especial;

8)

O demandante não apresentou testemunhas em audiência, desistiu da oitiva destas e pugnou pelo julgamento antecipado do mérito, conforme consignado no termo ID 16243204, p. 11;

9)

A eventual inexistência de Sala de Estado Maior não acarreta a imediata ilegalidade da prisão do advogado, a qual pode ser efetivada em local que possua instalações condignas, inclusive com a possibilidade de compartilhamento com outras pessoas que tenham prerrogativa de prisão especial, conforme entendimento consolidade pela Jurisprudência do STF e do STJ;

10)

Não havendo provas sobre as violações e os danos morais e materiais alegados, não há que se falar em responsabilidade objetiva por parte do Estado

Constata-se, pelos fundamentos acima, que o Acórdão embargado possui fundamentação suficiente, o que afasta a caracterização de omissão, nos termos da Jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO AUSENTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 93 DA CARTA MAGNA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente.

3. Na hipótese, a decisão agravada aplicou o art. 253 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula nº 182/STJ.

4. A decisão que inadmite recurso especial é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. Precedentes da Corte Especial.

5. No tocante à apontada violação do art. 93, IX, da Carta Magna, é importante destacar que, ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a respectiva apreciação por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.070.801/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos.

2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OFENSA AOS ARTS. 11, 489, § 1º E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC/73. EQUIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos arts. 11, 489, II, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

2. É entendimento desta Corte Superior que "A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame". (AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020).

3. A penalidade do art. 940 do CC/02 só é cabível "quando comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida, ficará obrigada a devolver em dobro o que cobrou em excesso" (AgInt no AREsp 911.309/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2017, DJe 10/5/2017) 4. O reexame dos critérios fáticos levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar o quantum dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, não se mostra viável na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). Esta Corte Superior pode rever o valor estabelecido a título de honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que a condenação se distancia dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não se evidencia no caso concreto.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.884.127/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022). (Grifo nosso).

Verifica-se que o embargante pretende, na verdade, reformar o Aresto embargado por meio de via inadequada. Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). (Grifo nosso).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente.
2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).
4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte.
4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089

DIVULG 14-04-2020

PUBLIC 15-04-2020). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento pretendido pela embargante, o art. 1.025 do CPC estabelece o seguinte:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por meio do referido dispositivo, o código processual vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos.

Por todo o exposto, inexistindo qualquer dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, ensejará a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 9 de setembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/09/2024